Tribunal: STF
Processo: HC 241438
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LATROCÍNIO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE EVENTUAL COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA: AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA NA ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CRITÉRIOS APRESENTADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado em 16.5.2024 pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Charleston Cosmo da Silva, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 13.5.2024, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 859.533, Relator o Ministro Messod Azul Neto, do Superior Tribunal de Justiça:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I - Registre-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia. 



    II - In casu, o presente inconformismo limitou-se a transcrever, ipsis litteris, a exordial. 



    III - Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente cada fundamento lançado no decisum agravado: i) as provas dos autos apontam para a participação efetiva do paciente na empreitada criminosa, conforme assentado pelas instâncias ordinárias; ii) não há se falar em participação de menor importância ou cooperação dolosamente distinta, haja vista a atuação relevante do paciente na ação delitiva, bem como sua ciência de que coautor portava arma de fogo; iii) a necessidade de reexame de provas para desclassificar a conduta ou absolver o paciente; iv) a existência de fundamentação concreta a justificar o desvalor da circunstâncias do crime e dos maus antecedentes, ressaltando, as instâncias ordinárias, a gravidade concreta da conduta, em razão dos modus operandi; v) não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor. Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente inconformismo contrariam o comando do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    Agravo regimental não conhecido”.



    2. A impetrante alega que a conduta pela qual o paciente foi condenado pelo delito de latrocínio à pena de 28 anos e 14 dias-multa deveria ser desclassificada para “delito menos grave, em razão da participação dolosamente distinta”, nos termos do § 2º do art. 29 do Código Penal, devendo, em caso de não desclassificação, ser reduzida a pena aplicada “em razão da participação de menor importância”, com base no § 1º do art. 29 do Código Penal.



    Sustenta que, “[d]e acordo com a própria denúncia, que sequer individualiza qual teria sido a efetiva participação do Paciente CHARLESTON nos fatos, o Réu PAULO JÚNIOR ROCHA SILVA teria sido o responsável por disparar duas vezes contra José Eduardo Cesari Suarez, o acertando no peito e no rosto. E os policiais civis ouvidos em Juízo afirmaram que a arma utilizada no delito foi apreendida na casa do Acusado PAULO JÚNIOR. Diante disso, não tendo a acusação se desincumbido do ônus de comprovar com segurança que o Paciente CHARLESTON quis participar do crime de latrocínio, a hipótese é de aplicação a ele da pena do delito de roubo majorado, com fundamento no art. 29, § 2º, do CP (participação dolosamente distinta). Subsidiariamente, caso assim não se entenda, deve, ao menos, ser reconhecida quanto ao Paciente a participação de menor importância, nos termos do art. 29, § 1º, do CP, com a redução máxima de pena de 1/3 (um terço)”. 



    Afirma que a pena imposta ao paciente deveria ser reduzida pela incidência da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria, que se compensaria com a agravante da reincidência. Assevera que as “testemunhas Pedro Dias e José Umberto, policiais civis, afirmaram em Juízo que todos os Acusados confessaram informalmente participação no crime ao serem presos, tendo um dos agentes falado que PAULO havia arquitetado o delito. Como se não bastasse, o policial José Umberto acrescentou que o Paciente CHARLESTON imputou o disparo a PAULO. E a confissão informal do Paciente foi amplamente utilizada para fundamentar a condenação, conforme se verifica da r. sentença condenatória. Nos moldes do art. 65, III, ‘d’, do CP5 e da Súmula nº 545 do C. STJ, a incidência da atenuante de pena da confissão deve ser reconhecida e considerada, ainda que tenha sido parcial ou qualificada – em que o agente admite a autoria dos fatos de interesse penal, alegando, porém, outras teses de defesa, exculpantes ou descriminantes -, quando a manifestação do Réu for utilizada para fundamentar a convicção condenatória do Julgador, o que se infere na hipótese dos autos. (...) Forçoso, assim, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea informal do Réu CHARLESTON, que, conforme posicionamento sedimentado pelo C. STJ, deve compensar integralmente a agravante atinente à reincidência, ainda que esta seja específica, pois ambas são circunstâncias de natureza subjetiva, e, portanto, equivalentes/preponderantes em face do disposto no art. 67 do CP”.



    Pede “seja CONHECIDO O PRESENTE WRIT, uma vez verificado o constrangimento ilegal experimentado pelo Paciente, com a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que seja reconhecida a cooperação dolosamente distinta (art. 29, § 2º, do CP), ou, ao menos, para que sejam reduzidas as penas aplicadas ao Paciente, nos termos acima expostos”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O paciente e corréus foram denunciados pela prática do delito de latrocínio, tipificado no inc. II do § 3º do art. 157 c/c art. 29 do Código Penal:



    “(...) em 08/06/2022, por volta da 0h40, na residência localizada na R. Cícero Dantas, nº 263, B. Pimentas, em Guarulhos, os réus agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram um aparelho celular Samsung pertencente a SANTIAGO VALENZUELA ALGARANAZ, mediante grave ameaça e violência exercida com o emprego de arma de fogo a ele, bem como a WALTER JUNIOR VALENZUELA ALGARANAZ, TEOFILA AGUILAR LOPES e a JOSE EDUARDO CESARI SUAREZ. 



    Consta, ainda, que, da violência empregada por PAULO JUNIOR ROCHA SILVA, CHARLESTON COSMO DA SILVA, vulgarmente conhecido por ‘Mágico’, MARCOS VINÍCIOS GOMES DE BRITO, vulgarmente conhecido por ‘Boroga’ e WEDER MARTINS DOS SANTOS, vulgarmente conhecido por ‘Tchuco’, resultou a morte de JOSE EDUARDO CESARI SUAREZ, conforme laudo necroscópico a fls. 15/18 dos autos nº 1589081-24.2022.8.26.0224. 



    Segundo apurado, PAULO, CHARLESTON, MARCOS e WEDER planejaram cometer um roubo na madrugada de 08/06/2022, no sobrado localizado na R. Cícero Dantas, nº 263, B. Pimentas, em Guarulhos, onde moravam e trabalhavam bolivianos. 



    Para tanto, PAULO JUNIOR estava na posse de um revólver da marca Rossi, de calibre 38, com número de série J089653 e acabamento inox, devidamente municiado. 



    Assim, os quatro roubadores, dispostos a matar se o caso, dirigiram-se àquela residência, nela adentraram e, no andar térreo, num cômodo em que funcionava uma oficina, surpreenderam e renderam, mediante grave ameaça com a arma de fogo, os irmãos SANTIAGO VALENZUELA ALGARANAZ e WALTER JUNIOR VALENZUELA ALGARANAZ, que ali trabalhavam. 



    Subjugados, eles foram amarrados e tiveram a cabeça coberta e, enquanto dois dos roubadores subtraíram o aparelho celular de SANTIAGO, PAULO JUNIOR e um dos comparsas se dirigiu ao quarto superior, surpreendendo TEOFILA AGUILAR LOPES e a ameaçando com a arma de fogo. 



    Neste momento, com a aproximação de JOSE EDUARDO CESARI SUAREZ, que também estava naquele cômodo, PAULO JUNIOR disparou duas vezes o revólver contra ele, acertando-o no peito e no rosto. 



    Com tal desfecho, os quatro fugiram do local em direção à casa de CHARLESTON, levando consigo o aparelho celular de SANTIAGO. 



    JOSE EDUARDO foi socorrido ao Hospital Geral de Guarulhos, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer em seguida. 



    Ocorre que, em trabalho investigativo, levado a efeito pelo 4º Distrito Policial de Guarulhos, foi elucidada a autoria do latrocínio, redundando na apreensão do revólver empregado no crime e nas prisões temporárias de PAULO JUNIOR, CHARLESTON e MARCOS VINÍCIOS, ainda pendendo a captura de WEDER. 



    Os investigadores, nos relatórios de investigação a fls. 12/30 dos autos nº 1588316-53.2022.8.26.0224 e 78/100 dos autos nº 1589081-24.2022.8.26.0224, analisaram imagens de câmeras de segurança, refazendo a rota de fuga dos denunciados, e analisaram o celular de PAULO JUNIOR, comprovando sua participação nos fatos e recolhendo indícios acerca da participação dos demais”.



    5. Em 16.6.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP condenou o paciente pela prática do delito de latrocínio à pena de vinte e nove anos e dois meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e quatorze dias-multa. Não foi reconhecida a cooperação dolosamente distinta, prevista no § 2º do art. 29 do Código Penal nem a participação de menor importância e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena. Consta da sentença condenatória:



    “(...) Por fim, anoto que não há hipótese de participação de menor importância, pois todos os réus desempenharam um papel relevante na empreitada criminosa, inclusive aqueles que amarraram as vítimas no andar inferior e concordaram com os disparos dados por um dos criminosos contra a vítima José Eduardo. 



    Tampouco é caso de reconhecer a alegada cooperação dolosamente distinta, figura prevista no artigo 29, §2º, do Código Penal. Isso porque, conforme apurado, todos os acusados tinham conhecimento do porte de arma de fogo por um dos agentes, operante e municiada, e contribuíram para o cometimento do crime como um todo, sendo de rigor sua responsabilização pelo resultado morte causado pelos disparos realizados por um deles, a fim de subtrair os bens das vítimas, assegurar a posse ou a impunidade do delito.



    (...) - Quanto ao réu CHARLESTON COSMO DA SILVA: 



    Na primeira fase, observando os critérios do artigo 59 do Código Penal, reitero que as circunstâncias dos fatos são extremamente graves: denota-se que houve planejamento para a empreitada criminosa pelos quatro agentes, que utilizaram também de arma de fogo a fim de ameaçar os ofendidos e cujo uso culminou na morte de uma vítima. Cabe ressaltar que foram abordadas ao menos cinco pessoas, duas delas amarradas, e que os agentes efetuaram ao menos dois disparos, no rosto e no abdômen da vítima fatal, no mesmo ambiente em que estavam seus filhos, o que denota maior reprovabilidade da conduta. Extrai-se de fls. 218/241 e 265/271 possui maus antecedentes por roubo, furto e receptação, além da reincidência, que será objeto de análise na próxima etapa. Nada foi apurado sobre as demais circunstâncias judiciais. Desse modo, fixo a pena-base 1/4 acima do mínimo legal, ou seja, 25 anos de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. 



    Na segunda fase, deixo de reconhecer a atenuante da confissão, mesmo que extrajudicial, já que o acusado alegou que apenas fora ‘convidado’ para participar do crime, negando qualquer atuação. Por outro viés, presente a agravante da reincidência (autos 1501150-12.2017.8.26.0562 da 4ª Vara Criminal de Santos), de modo que majoro a pena em 1/6, alcançando 29 anos e 2 meses de reclusão e pagamento de 14 dias-multa. 



    Na terceira fase, inexistentes causa de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de 29 (vinte e nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa ao acusado Charleston”.



    6. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1587918-09.2022.8.26.0224, na qual reiterou as alegações constantes na inicial da presente impetração, postulando a desclassificação da conduta do paciente para delito menos grave ou a redução da pena. Em 29.9.2023, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir a pena do paciente para vinte e oito anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado. Essa redução decorreu da alteração do percentual de aumento na pena-base, ficando mantidos o não reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, da participação de menor importância e da atenuante da confissão espontânea:



    “(...) Descabida a tese de participação dolosamente distinta, pois as provas não permitiram concluir que os demais acusados tinham, de fato, intenção de participar de crime menos grave, mormente quando aceitaram participar de um roubo, em concurso com outros agentes, mediante emprego de arma de fogo. A participação, inclusive, não pode ser considerada de menor importância na hipótese, pois decisiva na cadeia causal do fato delitivo. 



    Destarte, inviável a incidência do disposto no artigo 29, § 2º, do Código Penal (...).



    Com efeito, respeitada as razões defensivas, a pretendida confissão espontânea (informal) pelo corréu Charleston não se aperfeiçoou. É que ele negou a participação no delito, além de alterar sua versão policial em juízo, no sentido de que não declarou que fora convidado pelo corréu Weder para a prática do delito. 



    Além disso, a condenação não se ancorou na sua admissão informal, mas no substrato conjunto probatório angariado nos autos, de sorte que não há que se falar em violação à Súmula 545, do Colendo Superior Tribunal de Justiça”.



    7. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 859.533 no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, denegado a ordem:



    “(...) para se chegar a um entendimento diverso das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação da matéria fático-probatória, concluindo-se pela ausência de comprovação da autoria e materialidade, absolvendo ou desclassificando a conduta do paciente da imputação do crime de latrocínio, como se pretende na impetração, seria necessário o aprofundado reexame de todo o conjunto fático probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus”.



    8. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, reiterando a defesa as alegações apresentadas na presente impetração. Em 13.5.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento a esse agravo regimental, acórdão objeto da presente impetração.



    9. Como assentado nas instâncias antecedentes, não se comprova possível a pretendida desclassificação da conduta de latrocínio imputada ao paciente em razão de eventual participação de menor importância (§ 1º do art. 29 do Código Penal) ou de cooperação dolosamente distinta (§ 2º do art. 29 do Código Penal). 



    Os elementos probatórios produzidos na instrução criminal revelaram que “não há hipótese de participação de menor importância, pois todos os réus desempenharam um papel relevante na empreitada criminosa, inclusive aqueles que amarraram as vítimas no andar inferior e concordaram com os disparos dados por um dos criminosos contra a vítima José Eduardo. Tampouco é caso de reconhecer a alegada cooperação dolosamente distinta, figura prevista no artigo 29, §2º, do Código Penal. Isso porque, conforme apurado, todos os acusados tinham conhecimento do porte de arma de fogo por um dos agentes, operante e municiada, e contribuíram para o cometimento do crime como um todo, sendo de rigor sua responsabilização pelo resultado morte causado pelos disparos realizados por um deles, a fim de subtrair os bens das vítimas, assegurar a posse ou a impunidade do delito”.



    10. Para rever a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes e afastar essas premissas, concluindo pela desclassificação ou redução da pena imposta ao paciente, seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. TESES DE DESCLASSIFICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não viola o princípio da correlação ou da congruência a condenação por fato narrado na peça acusatória, eis que o acusado não se defende da classificação jurídica, mas dos fatos descritos na denúncia, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. Precedentes. II – Para o acolhimento das teses defensivas – desclassificação do crime de latrocínio para o tipo penal de roubo e participação de menor importância conforme concedido a corréu –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória Precedentes. III – Não é nula a audiência de oitiva de testemunha realizada por carta precatória sem a presença do réu, se este, devidamente intimado da expedição, não requer o comparecimento. Tema 240 da repercussão geral. IV – O reconhecimento de nulidade (inclusive absoluta) exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. V – Não vislumbro demonstrado nestes autos prejuízo apto a justificar a anulação da ação penal. VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 169.145-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 14.4.2021).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de Roubo majorado e corrupção de menores. Participação de menor importância. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Eventual acolhimento da tese defensiva acerca da participação de menor importância da paciente, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em habeas corpus. Nessa linha, veja-se o RHC 216.339-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 226.082-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 18.5.2023).



    11. Razão jurídica também não assiste à impetrante quanto à pretensão de reconhecimento da confissão espontânea.



    Como assentado nas instâncias competentes, “a pretendida confissão espontânea (informal) pelo corréu Charleston não se aperfeiçoou. É que ele negou a participação no delito, além de alterar sua versão policial em juízo, no sentido de que não declarou que fora convidado pelo corréu Weder para a prática do delito. Além disso, a condenação não se ancorou na sua admissão informal, mas no substrato conjunto probatório angariado nos autos, de sorte que não há que se falar em violação à Súmula 545, do Colendo Superior Tribunal de Justiça”.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos competentes para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). Na mesma linha:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Crime de falsificação e uso de documento falso (arts. 304 c/c 297 do Código Penal). 3. Confissão espontânea. Alegação do direito ao reconhecimento e redução da pena. 4. O habeas corpus não se presta à discussão da dosimetria da pena aplicada, quando o julgador não se afasta dos critérios legais. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 237.341-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.5.2024).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora